Tribunal: TJDFT
Processo: 0733893-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. MEDIDA PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e os fundamentos da decisão, visando a demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial (art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil). 2.1. Esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a possível existência de direitos sobre imóveis passíveis de penhora.
3. Rejeitada preliminar de não conhecimento e provido o recurso.